Tribunal: TCU
Processo: 036.692/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto pela sra. Neusa Teresinha Anjos contra o Acórdão 3772/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele provimento, tornando sem efeito o Acórdão 3772/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar à AudPessoal que: 9.2.1. faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de interesse da sra. Neusa Teresinha Anjos tratado neste processo; 9.2.2. adote, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício da concessão, levando em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região.